Tribunal: TJSP
Processo: 1020255-61.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ARGUIÇÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o parâmetro para a fixação da verba honorária foi estabelecido na r. sentença, não impugnada nesse ponto por quaisquer das partes, não comportando, por consequência, alteração em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020255-61.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante JOSE
BARBOSA DE SOUZA FILHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1020255-61.2019.8.26.0562/50000
Voto no 36.900
Embargos de Declaração Cível no 1020255-61.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 36.900
Comarca: SANTOS - VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
(Proc. 1020255-61.2019.8.26.0562)
Embargante: JOSÉ BARBOSA DE SOUZA FILHO
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE - ARGUIÇÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
“No caso concreto o parâmetro para a fixação da verba
honorária foi estabelecido na r. sentença, não impugnada nesse
ponto por quaisquer das partes, não comportando, por
consequência, alteração em sede da estreita via de embargos de
declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
José Barbosa de Souza Filho opõe embargos de declaração ao
Acórdão que manteve o decreto de procedência do pedido inicial por ele
formulado (com consequente restabelecimento de auxílio-acidente) na ação
acidentária movida contra o INSS (Acórdão nas páginas 283/287 dos autos
principais).
Com o pretexto de omissão, pugna o embargante por novo
pronunciamento da Turma Julgadora quanto aos honorários advocatícios,
objetivando a sua fixação considerando também a fase recursal, conforme
disposição do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil (páginas 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1020255-61.2019.8.26.0562/50000
Voto no 36.900
Embargos de Declaração Cível no 1020255-61.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 36.900
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese todo o inconformismo do embargante acerca do
ponto trazido, não vislumbro vício processual a implicar modificação do
Julgado.
Vê-se que a r. sentença prolatada (datada de 11.11.2019)
estabeleceu o parâmetro para a fixação da verba honorária, imposta ao INSS
pela sucumbência experimentada, em consonância com a regra do artigo 85
do Código de Processo Civil (o que, evidentemente, deverá se dar com
observância das disposições do inciso II do § 4o e da parte final do § 11o do
mesmo dispositivo processual), não tendo o autor, por seu turno, se insurgido
a respeito em sede de recurso interposto.
Seguiu-se então a prolação do Acórdão que, nesse ponto, não
modificou a r. sentença, seja porque não impugnado por quaisquer das partes,
seja porque o arbitramento no caso se deu em conformidade com a regra
processual vigente.
De todo modo, se tem o embargante entendimento contrário a
respeito do ponto dirimido deverá suscitar a sua apreciação em sede da via
recursal adequada, não se cogitando de maior elucidação em sede de
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1020255-61.2019.8.26.0562/50000
Voto no 36.900
Embargos de Declaração Cível no 1020255-61.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 36.900
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator